Tribunal: TJMT
Processo: 1026845-74.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026845-74.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA RAMOS SILVA DE ARAUJO - CPF: 312.941.848-22 (RECORRIDO), MOAB DE LIMA SILVA - CPF: 039.472.281-71 (RECORRIDO), GILDA DE LIMA SILVA (RECORRIDO), CELIA RAMOS DA SILVA - CPF: 182.831.338-61 (RECORRIDO), ADRIANA LUIZ DE SOUZA - CPF: 014.980.871-24 (RECORRIDO), RODRIGO AMORIM SOUSA (RECORRIDO), CARLOS VITORIANO DA SILVA - CPF: 289.067.818-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS RODRIGUES (ASSISTENTE), ALTAIR BENEDITO (ASSISTENTE), SONIA RAMOS SILVA DE ARAUJO - CPF: 312.941.848-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026845-74.2020.8.11.0000

RECORRENTE: CARLOS VITORIANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE ASFIXIA E FEMINICÍDIO] – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE “RETIFICAÇÃO” DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM NENHUMA OPORTUNIDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO COMPROVADA – INDICATIVOS DE DESÍGNIO HOMICIDA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONÚNCIA MANTIDA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DA EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR, EM PARTE, A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, TÃO SOMENTE ACERCA DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE ASFIXIA E FEMINICÍDIO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Opera-se a preclusão da via impugnativa ao ato quando a Defesa não se insurge sobre o aditamento da denúncia em sede de alegações finais.”
(TJMT, N.U 1009938-29.2017.8.11.0000)

“A desclassificação do crime de Homicídio para o de Lesão Corporal seguida de Morte (art. 129, § 3º, do CP), só é admitida nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma cabal, a inexistência animus necandi na conduta delituosa. Eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do Recorrente (dolo de matar ou de lesionar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, dos crimes dolosos contra a vida, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF.”
(TJMT, N.U 1013463-82.2018.8.11.0000)

A pretensão do recorrente para que o Tribunal exclua as qualificadoras não pode ser acolhida quando o juiz da causa não as fundamentam em elementos concretos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade parcial da decisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026845-74.2020.8.11.0000

RECORRENTE: CARLOS VITORIANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS VITORIANO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (autos nº 1001139-33.2020.8.11.0051), que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de asfixia e feminicídio], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri –
art. 121, §2°, inc. II, III e VI, c/c. o §2°-A, inc. I e II, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, que o aditamento da denúncia deve ser retificado, impondo-se a substituição da
“afirmativa ‘durante os fatos’ por ‘durante ou após os fatos’, já que não há como precisar o exato momento em que teria havido o vômito e a broncoaspiração”
. No mérito, assevera que: 1) não restou evidenciado o
animus necandi
, haja vista que a vítima
“veio a óbito em razão de ter broncoaspirado o próprio vômito e não em razão direta da conduta do agente, que não assumiu o risco do resultado mais gravoso”
, razão pela qual deve
“responder por delito de lesão corporal seguida de morte”
; 2)
“o ciúme não configura o motivo fútil, pois se trata de estado emocional sentimento patológico que não pode simplesmente ser considerado insignificante”
, motivo pelo qual a qualificadora inserta no art.
121, §2°, inc. II, do CP deve ser excluída; 3)
“
não há como afirmar que a asfixia tenha decorrido de algum método violento empregado diretamente pelo acusado”
, o que justifica o afastamento da qualificadora prevista no art.
121, § 2°, inc. III, do CP.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ERRO MATERIAL NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA)

Como relatado, a Defesa sustenta que o aditamento da denúncia deve ser “retificado”, impondo-se a substituição da
“afirmativa ‘
durante os fatos’
por ‘
durante ou após os fatos’
, já que não há como precisar o exato momento em que teria havido o vômito e a broncoaspiração”
pela vítima.

A denúncia acusatória foi oferecida nestes termos:

“Segundo restou apurado, à época do fato, o denunciado e a ofendida conviviam maritalmente na residência situada na Rua Travessa do Comércio, n.º 481 B, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Apurou-se, ainda, que aproximadamente no início do mês de abril de 2020, o denunciado passou a manifestar ciúmes em relação à ofendida, por julgar que ela estava mantendo caso extraconjugal por meio de mensagens telefônicas.

Na data do fato, no período noturno, após o casal ter ingerido bebida alcoólica, o denunciado voltou a manifestar ciúmes, pois, ficou incomodado com o fato de a ofendida receber mensagens no seu aparelho de telefone celular, de modo que exigiu que a ofendida lhe revelasse a identidade do remetente, dando início a um desentendimento entre ambos.

Ato contínuo, o denunciado agrediu a ofendida e aplicou-lhe uma esganadura (mata leão), causando-lhe lesões no rosto, sangramento nasal e sua morte por insuficiência respiratória aguda/asfixia, conforme consta da certidão de óbito acostada à fl. 36-IP.

Na sequência, o denunciado pegou o celular da ofendida e desligou-o, bem como desligou o seu próprio celular, e em seguida se evadiu rumou ao Município de Rondonópolis/MT, onde foi localizado no dia seguinte, tendo sido conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, e ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva.

Tem-se que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu motivado por ciúmes, de forma extremamente desproporcional à situação, por não se conformar com o fato de que a ofendida poderia estar mantendo contato “com outro homem”, utilizando-se de meio cruel para subjugá-la, ao asfixiá-la, demonstrando nítida vontade de lhe causar extremo sofrimento.

Ademais, vê-se dos autos que a atitude do denunciado envolveu situação de violência doméstica e familiar, e, ainda, de menosprezo à condição de mulher, revelando que ele nutria um sentimento de posse em relação à ofendida.

Ante o exposto, denuncio CARLOS VITORIANO DA SILVA como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (asfixia) e VI (feminicídio), c.c. o § 2-A, incisos I (violência doméstica familiar) e II (menosprezo ou discriminação à condição de mulher), do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06.”

Após a juntada do Laudo Pericial n° 210.1.01.2020 – Necrópsia –, apontando que
“a vítima broncoaspirou seu próprio vomito, gerando asfixia por insuficiência respiratória aguda, causa direta do óbito”
, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, para constar a seguinte narração dos fatos [em negrito],
in verbis
:

“Segundo restou apurado, à época do fato, o denunciado e a ofendida conviviam maritalmente na residência situada na Rua Travessa do Comércio, n.º 481 B, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT. Apurou-se, ainda, que aproximadamente no início do mês de abril de 2020, o denunciado passou a manifestar ciúmes em relação à ofendida, por julgar que ela estava mantendo caso extraconjugal por meio de mensagens telefônicas. Na data do fato, no período noturno, após o casal ter ingerido bebida alcoólica, o denunciado voltou a manifestar ciúmes, pois, ficou incomodado com o fato de a ofendida receber mensagens no seu aparelho de telefone celular, de modo que exigiu que a ofendida lhe revelasse a identidade do remetente, dando início a um desentendimento entre ambos.

Ato contínuo, o denunciado agrediu a ofendida, causando-lhe lesões no braço esquerdo e rosto, sendo que, em seguida, aplicou-lhe um “mata leão” (ação consistente em envolver o pescoço da pessoa com o braço e apertar), fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência.

Ocorre
que,
durante os fatos
, a ofendida vomitou e, por ter sido posta em estado de inconsciência pela ação do denunciado, acabou bronco aspirando o seu próprio vômito, o que provocou asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.

Na sequência
, o denunciado, mesmo ciente de que havia desmaiado a ofendida e deixado ela nas condições acima narradas e que foram a causa da sua morte, pegou
o celular da ofendida e desligou-o, bem como desligou o seu próprio celular, e em seguida se evadiu rumo ao Município de Rondonópolis/MT, onde foi localizado no dia seguinte, tendo sido conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, e ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva.

Tem-se que o crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciado agiu motivado por ciúmes, de forma extremamente desproporcional à situação, por não se conformar com o fato de que a ofendida poderia estar mantendo contato “com outro homem”, utilizando-se de meio cruel para subjugá-la,
ao empregar ato (mata leão) que lhe causou estado de inconsciência, fazendo-a bronco aspirar o seu próprio vômito, o que lhe provocou asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.

Ademais, vê-se dos autos que a atitude do denunciado envolveu situação de violência doméstica e familiar, e, ainda, de menosprezo à condição de mulher, revelando que ele nutria um sentimento de posse em relação à ofendida.”

Em seguida, o juiz da causa determinou a intimação do réu e da sua Defesa, para tomarem
“ciência da nova narrativa da denúncia”
.

Em manifestação, a Defesa, apresentando nova resposta à acusação, requereu apenas
“a inquirição das mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público”
e a revogação da custódia preventiva do réu, não se insurgindo contra o aditamento da denúncia.

Ato contínuo, o magistrado singular recebeu o aditamento da denúncia – tendo em vista o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 384, do CPP – e designou data para realização da audiência de instrução e julgamento (Id. 71181985).

Encerrada a instrução processual e oferecidas as alegações finais por parte do órgão ministerial, a Defesa do recorrente, em seus memorias, novamente não fez qualquer insurgência a respeito do aditamento da peça acusatória.

Como se vê, não há se falar em qualquer “retificação” dos termos da peça acusatória, notadamente porque o membro do Ministério Público procedeu o aditamento nos termos do art. 384, do CPP.

O magistrado singular conferiu a mais ampla defesa ao réu, garantindo-lhe o contraditório processual, bem como intimou a sua Defesa para se manifestar, contudo, a mesma quedou-se inerte.

Com efeito,
“opera-se a preclusão da via impugnativa ao ato quando a Defesa não se insurge sobre o aditamento da denúncia em sede de alegações finais”
(TJMT, N.U 1009938-29.2017.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 17/11/2017).

De mais a mais, o art. 563 do CPP dispõe que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

No caso, a Defesa faz alegações genéricas, não descrevendo quais seriam as “consequências gravosas” que o agente, em tese, suportaria por conta do alegado “erro material”.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do STJ:

“Consoante o art. 569 do CPP,
o aditamento sempre deverá ser feito antes da sentença, assegurando-se o contraditório e o direito de manifestação da defesa sobre a questão aditada, por mais simples que seja
. O que não se admite, em hipótese alguma, é a inovação acusatória e decisão de recebimento do aditamento sem prévia manifestação do réu.

2. A doutrina classifica o aditamento como impróprio quando se busca reparar algum erro constante na inicial acusatória, por meio de retificação, ratificação, suprimento ou esclarecimento, em relação ao nome do acusado, sua qualificação, seu endereço, data e local do fato criminoso, dentre outros.

3. Na hipótese,
inexiste ilegalidade na decisão do magistrado que, após o recebimento do aditamento à denúncia, diligentemente, determina nova citação do acusado para apresentar outra resposta à acusação, notadamente para que a defesa possa se manifestar a respeito
da limitação temporal incluída pela acusação acerca crime supostamente praticado pelo recorrente,
garantindo-lhe, assim, seu amplo direito à defesa e ao contraditório
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief,
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu na espécie
. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.”
(RHC 127.459/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Considerando a transcrição da denúncia em sede preliminar, dispensa-se sua nova reprodução.

Não obstante as irresignações da defesa, não vejo como prosperar o pedido de desclassificação do homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º), sob a alegação de ausência de dolo, considerando que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato, bem como da presença de indícios de autoria e do
animus necandi
.

A materialidade delitiva está consubstanciada na Certidão de Óbito e no Laudo Pericial n° 210.1.01.2020 – Necrópsia –, o qual apontou que:

“(...) a vítima apresenta sinais típicos de asfixia (...). Evidenciamos também a presença de secreção compatível com vômito nas vestes e no corpo da vítima, assim como cavidade oral e nasal, cabelos, face, etc. A mesma secreção foi encontrada também no interior da traqueia,
permitindo afirmar que a vítima broncoaspirou seu próprio vômito, gerando asfixia por insuficiência respiratória aguda, causa direta do óbito
.
Apresenta também lesões recentes pelo corpo
, como equimoses e edema traumático em olho esquerdo, lábio inferior, e membro superior direito,
que permitem afirmar que a mesma foi vítima de agressões físicas
. Não há sinais típicos de estrangulamento como sulcos no pescoço, nem de esganadura, como marcas deixadas pela mão ou braço do agressor na vítima, assim como não há sinais típicos de sufocação, que são causadas de asfixia violenta. Ou seja,
é possível que o mecanismo que levou a vítima à asfixia e insuficiência respiratória aguda por broncoaspiração do vômito tenha sido algum método violento, visto que a mesma possui sinais de agressão física
, mas não há como afirmar, visto que não há sinais típicos de asfixia violenta no cadáver. Diante dos achados na necropsia concluiu o perito que a morte de SONIA RAMOS DA SILVA deu-se em decorrência de insuficiência respiratória aguda (asfixia) devido à broncoaspiração.”

Ouvido perante a autoridade policial
, o réu afirmou que, após discutir com a sua esposa por conta de mensagens/ligações recebidas no celular dela, aplicou nela um golpe chamado “mata-leão”, oportunidade em que a mesma desmaiou e, estando sem consciência, passou a sangrar pelo nariz, quando então, não sabendo se ela estava morta, foragiu da residência do casal, deixando-a desmaiada ao solo, não pensando em salvá-la,
in verbis
:

“(...) que cerca de vinte atrás a vítima recebeu três ligações em seu celular, por volta das 22hs; o suspeito questionou quem era e porque a vítima não iria atender; a vítima afirmou que estava mantendo contato e conversando com outro homem; o suspeito viu que tal homem enviou dois áudios na caixa postal do celular da vítima, devido ela não ter atendido (...); a vítima apagou o contato do homem e disse que iria terminar com tal situação; que após esse dia, o suspeito percebeu que todos os dias, após chegar em casa, a vítima desligava o celular; afirma que na data de ontem (...) jantaram e tomaram cerveja (...); mais tarde quando a vítima foi ligar seu celular, percebeu que havia um recado na caixa postal ; o suspeito estava próximo e viu que havia uma mensagem e quis saber de quem era a tal mensagem; o casal começou a discutir (...); que o suspeito insistiu em visualizar a mensagem, e então a vítima tentou torcer o braço do suspeito; afirma
que reagiu, com um golpe mata-leão na vítima; em seguida, a vítima já desacordou; começou a sair sangue do nariz da vítima; o interrogado desesperou-se e saiu correndo; o interrogado não pensou em salvá-la; não sabia que ela estava morta;
afirma que pegou seu veículo sem rumo (...), no meio do caminho resolveu ir para a cidade de Rondonópolis; (...) afirma que antes de sair da residência, desligou o seu celular e o da vítima e trouxe os dois consigo (...); que ao amanhecer, (...) quando ligou seu celular, a sua sogra efetuou uma ligação, afirmando que estava na residência do casal, acompanha de policiais (...).”

Na fase extrajudicial
, os investigadores de polícia, Jhonathan Pereira Rodrigues e Jorge Alencar da Silva, narraram que o recorrente, no momento da prisão, lhes informou que
“teria
aplicado um golpe de mata-leão na sua esposa, sendo que deixou a vítima desacordada e sangrando pelo nariz
”
.

Ainda na delegacia
, a testemunha Edmilson Sebastião da Silva afirmou que o recorrente lhe contou que teria dado
“um golpe de ‘mata-leão’ na mulher, e esta ficou desacordada”
.

Em Juízo
, o policial miliar que atendeu a ocorrência, Rodrigo Amorim Souza, declarou que:

“(...) chegamos ao local, a família toda desesperada (...); estava estranha a cena do crime, tinha cerveja, tinha vômito, porém, ela não tinha marca no corpo; aí a filha dele falou que foi o marido (...); mas ele não estava lá, aí entramos em contato no celular dele, aí ele demonstrou arrependimento, falou que fugiu para Rondonópolis (...);
parece que foi alguma conversa no whatsapp que ele viu, aí eu não lembro como foi, parece que foi uma mata-leão, e mata-leão não deixa marcas (...); o vômito provavelmente foi do estrangulamento, porque tinha sangue
(...); teve um vizinho que comentou que nunca viu briga (...).”

A testemunha Gilda de Lima Silva, genitora da vítima, declarou que:

“(...) ela esteve lá em casa no dia anterior e disse que no outro dia de manhã ia passar em casa pra gente ir pra fazenda; aí no outro dia, ela não apareceu, aí eu já fiquei preocupada; aí eu ligava pra eles e nada (...); aí mandei a minha neta, a filha dela, ir lá (...), quando ela chegou lá, eu já escutei os gritos dela no celular, aí o menino pegou o celular dela e falou
: ‘tia, a Sônia tá caída no chão, tá amarela, e tem sangue aqui no chão,
eu vou ligar pra polícia’ (...); aí depois eu fui lá (...).”

A testemunha, Thais Silva de Araújo, filha da vítima, revelou que:

“(...) aí eu fui lá com um primo meu; (...) quando eu cheguei, (...) aí eu encontrei a minha mãe morta, deitada no chão, de bruços (...); eu achei que tinha sangue, mas depois que a ambulância chegou lá, disse que não era sangue, era vômito (...); ciúmes tinha sim, mas violência eu só vi duas vezes (...), uma vez ele torceu o pulso dele (...), a outra foi uma discussão no carro, porque ele queria que ela saísse da trabalho (...); o Carlos já deu em cima de mim em 2017, acho que eu tinha 15 anos (...), e em 2020 eu contei pra mim mãe e pra minha tia (...); ela tava deitada no chão, e eu vi um pouquinho de sangue no banheiro (...), tinha latas de cerveja em cima da mesa (...).”

A testemunha Célia Ramos da Silva relatou que:

“(...) a filha dela que encontrou o corpo; (...) ela era muito reservada, mas a menina falava que, quando ele bebia, ele ficava muito alterado (...), fica agressivo só quando bebia (...).”

A testemunha Moab de Lima Silva, irmão da vítima,

“(...) eu sabia que ele era ciumento, mas que já tinha batido nela, isso não (...); eu sabia que ele era ciumento por reclamação dela (...); a filha dela já comentou uma vez que quando ele bebe fica agressivo, quando ficava embriagado, ele realmente ficava meio agressivo, meio louco (...); eu nunca tive notícia que ele tinha batido nela antes (...).”

Por sua vez, o recorrente deu a seguinte versão dos fatos:

“(...) aconteceu que teve um desentendimento, a gente tava bebendo cerveja, o que aconteceu foi que eu só tentei conter ela; quando eu pedi o celular dela para ver as mensagens, ela não quis deixar eu ver, foi na hora que eu tomei o celular dela (...); aí ela torceu o meu braço, e, no que ela torceu o meu braço,
eu puxei ela só pra conter ela, jamais para fazer algo (...), eu só lembro até aí, eu tenho a imagem que eu deixei ela no chão, aí fiquei apavorado e entrei no carro sem rumo (...). [Quando você deu esse mata-leão, ela desmaiou na hora?] Eu não lembro, não sei se foi rápido, se demorou.
[Quando você deixou ela lá na casa, quando você saiu, como que ela estava?] Ela estava dentro do quarto, perto do guarda-roupa, o que eu consigo lembrar, eu
estava respirando, então eu achei que ela estava apenas desmaiada; ela estava deitada, de barriga pra cima
.
[E saiu alguma coisa do nariz dela?] Pelo que eu lembro, ela estava respirando, eu não vi nada, não tinha sinal de vômito, nem de sangue, estava respirando, mas como se estivesse desmaiada
(...); a briga começou nas ligações, ela recebeu essas ligações, eu não sei quem que era (...). [Então a discussão toda começou por causa dessas mensagens no celular?] É, aí toda vez que ela chegava em casa, ela desligava o celular, aí eu passei achar estranho (...). [Eu vou ler o depoimento do senhor (...), o senhor afirma que começou a sair sangue pelo nariz dela, , após o mata-leão que o senhor deu] Não me recordo disso aí. [O senhor sabia que ela estava morta?] Não, eu fiquei sabendo só no outro dia (...), pra mim ela só estava desmaiada (...).
[Então o senhor não lembra quando deu o mata-leão nela?] Eu não lembro, eu lembro que puxei ela no meu braço, para conter ela, mas o que aconteceu eu não lembro (..). [Aí ela caiu no chão?] Eu soltei ela no chão. [Mas o senhor notou que ela tinha desmaiado?] Aí quando eu observei que ela estava desmaiada, foi aí que eu coloquei ela no chão
. [O senhor diz que quando saiu de lá ela estava respirando?] Sim. [Então porque o senhor não socorreu ela?] Eu entrei em desespero, eu entrei no carro e sai sem rumo (...); eu nunca pensei em matar ela; a gente tinha uma vida normal (...).”

A testemunha Marcos Rodrigues abonou a conduta social do réu.

Após a oitiva em juízo das testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu, o Juízo singular o pronunciou pelo crime descrito na denúncia, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está suficientemente comprovada pela certidão de óbito da vítima Sônia Ramos Silva de Araújo e laudo de necropsia anexada nos autos (p. 89/103 – processo montado/ID. 36092635). No tocante à existência de indícios suficientes de autoria por parte do Acusado, entendo que há, frise-se, indícios consideráveis de que o Acusado tenha perpetrado o delito a ele imputado, de homicídio qualificado.

No caso telado, segundo consta da denúncia e do aditamento da denúncia, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo fútil, e com emprego de ato que lhe causou asfixia, matou sua companheira, a ofendida Sonia Ramos Silva de Araújo, por razões da sua condição de sexo feminino. Consta da prefacial, em resumo, que após o casal ter ingerido bebida alcoólica, o denunciado ficou incomodado com o fato de a ofendida receber mensagens no seu aparelho de telefone celular, o que gerou um desentendimento entre ambos. Por tal motivo, o denunciado agrediu a ofendida, causando-lhe lesões no braço esquerdo e rosto, sendo que, em seguida, aplicou-lhe um “mata leão”, fazendo-a sangrar pelo nariz e perder a consciência.

Diante disso, a ofendida vomitou e, por ter sido posta em estado de inconsciência, acabou bronco aspirando ao seu próprio vômito, o que provocou asfixia por insuficiência respiratória aguda e, consequentemente, a sua morte. Por fim, o denunciado pegou o celular da ofendida e desligou-o, bem como desligou o seu próprio celular, e em seguida se evadiu rumo ao Munícipio de Rondonópolis/MT.

O Acusado,
ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática do crime de homicídio qualificado
.

No mesmo sentido,
as testemunhas foram uníssonas em descrever o episódio criminoso, apontando o acusado como tendo sido o autor do crime narrado na prefacial acusatória
.

No ponto, cumpre ressaltar ser de inteira pertinência o
depoimento prestado pelo Investigador da Polícia Civil RODRIGO AMORIM SOUSA, o qual realizou as diligências para efetuar a prisão em flagrante do denunciado e explicou que o denunciado, após perpetrar o crime, fugiu para a cidade de Rondonópolis/MT, sendo que o próprio denunciado atendeu a ligação efetuada pelo referido investigador de polícia e indicou seu paradeiro, momento em que foi possível realizar sua prisão
.

Aliado a isso,
extrai-se as declarações das demais vítimas, inclusiva a genitora da ofendida, a senhora GILDA DE LIMA SILVA, a qual acionou a polícia militar e encontrou o corpo da filha dentro da residência
.

Com efeito,
vê-se do conjunto probatório produzido até o presente momento que há indícios que coadunam com a acusação, notadamente de que o Réu teria agredido a vítima, causando-lhe lesões corporais e a fazendo perder a consciência, oportunidade em que a ofendida vomitou e broncoaspirou o seu próprio vômito, o que lhe provocou asfixia por insuficiência respiratória aguda e consequentemente a sua morte.

Assim, restam presentes indícios suficientes de autoria do Acusado na prática do crime descrito na inicial, requisito necessário para submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença.
(...)

A Defesa do denunciado, ao final,
requereu a DESCLASSIFICAÇÃO do crime doloso contra a vida para o delito de lesões corporais seguida de morte. Entretanto, é certo que nessa fase de pronúncia não pode prescindir de prova que afaste, de maneira insofismável, o animus necandi (vontade de matar) do agente
. Ou seja, só é possível desclassificar a infração penal, cuja denúncia foi recebida como crime doloso contra vida, na hipótese de cristalina certeza quanto à ocorrência de delito diverso, o que não se verifica no caso em tela.

De acordo com as provas produzidas até o momento, é impossível extrair a certeza necessária para o reconhecimento de que ação cometida pelo recorrente se enquadre no tipo de lesão corporal, sem dirigir finalisticamente sua conduta no sentido de causar a morte da vítima.

Por sua vez,
ainda que houvesse alguma dúvida quanto à existência do animus necandi na conduta do acusado, o fato é que a análise da tese defensiva deve ser analisada pelo Tribunal do Júri
, evitando-se, desse modo, a indevida invasão da sua competência constitucional.”

Do conjunto probatório, não se vislumbra conclusão inequívoca de que o requerente pretendia outro resultado e não desejava a morte da vítima, considerando a existência de indicativos de que ele, após agredi-la fisicamente, teria supostamente aplicado nela um golpe conhecido como “mata-leão”, soltando-a somente após o seu desmaio, o que ocasionou, inclusive, sangramento pelo nariz.

O fato de o Laudo Pericial ter apontado que a morte da vítima
“deu-se em decorrência de insuficiência respiratória aguda (asfixia) devido à broncoaspiração”
do próprio vômito não permite concluir – nesta fase processual –, com a certeza necessária, a ausência do
animus necandi
, sobretudo ao se considerar que o perito não descartou ser
“possível que o mecanismo que levou a vítima à asfixia e insuficiência respiratória aguda por broncoaspiração do vômito
tenha sido algum método violento, visto que a mesma possui sinais de agressão física
”
.

De mais a mais, há nos autos elementos probatórios indicando que [aparentemente] o recorrente, após aplicar o golpe “mata-leão”, deixou a vítima desmaiada no chão, de barriga para cima, e sangrando pelo nariz, a induzir ter, no mínimo, assumido o risco de produzir o resultado, mormente ao sopesar ter ele declarado [na delegacia] que, ao observá-la sem consciência, não sabia se estava morta ou não, deixando-a no local sem pensar em salvá-la –
“saiu correndo; o interrogado não pensou em salvá-la; não sabia que ela estava morta”
.

Sabe-se que a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo agente. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

Nesse sentido são os seguintes julgados deste Tribunal:

“Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados
, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri
,
não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo [...]. (STJ, REsp nº 1245836/RS)”
. (N.U 1011551-16.2019.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 28/11/2019)

“A desclassificação do crime de Homicídio para o de Lesão Corporal seguida de Morte (art. 129, § 3º, do CP), só é admitida nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma cabal, a inexistência animus necandi na conduta delituosa. Eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do Recorrente (dolo de matar ou de lesionar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural
,
dos crimes dolosos contra a vida, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF.”
(N.U 1013463-82.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 11/04/2019)

Com efeito, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Noutro giro, o magistrado singular fundamentou as qualificadoras – motivo fútil, emprego de asfixia e feminicídio – nos seguintes termos:

“Determina também o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal que o juiz deverá especificar as circunstâncias qualificadoras e causa de aumento.

Assim,
após a instrução processual ressai possível manter as qualificadoras do motivo fútil, de asfixia e feminicídio, tipificadas no §2°, incisos II, III e VI, e as qualificadoras revistas do §2°-A, incisos I e II, de violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher, uma vez que não foi demonstrada qualquer causa que pudessem excluí-las nesse momento processual
, por serem totalmente infundadas, e demonstradas dúvidas passíveis de sua manutenção, devendo eventual exclusão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Nesse ponto, importante ressaltar que em sede de decisão de pronúncia somente é possível a exclusão das qualificadoras em situações excepcionais, quando ficar comprovado serem manifestamente improcedentes. (...)

Portanto,
havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, conforme exposto, capaz de gerar dúvida quanto a sua configuração, devem as qualificadoras serem incluídas na pronúncia do acusado
, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal de Júri, sobre elas se pronuncie. Desta forma, havendo indícios suficientes da ocorrência de homicídio qualificado contra a vítima Sônia Ramos Silva de Araújo, e não sendo caso de reconhecimento, de plano, de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a pronúncia do Acusado.”

Como se vê, o magistrado singular não justificou a incidência das supracitadas qualificadoras. Limitou-se em consignar que as mesmas não restaram afastadas pelas provas constantes dos autos, reservando a apreciação ao Conselho de Sentença.

Na pronúncia, o magistrado singular não está desobrigado de fundamentar o cabimento ou não das qualificadoras, à luz do art. 93, IX, da CF.

Segundo a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“
Presente uma qualificadora, e desde que ela tenha constado da peça acusatória, deve o magistrado não só declarar qual seria o dispositivo legal, como também especificar em que teria consistido
. Exemplificando, não basta apontar a qualificadora do art. 121, § 2º, II, do CP, sendo necessário que o magistrado descreva qual teria sido o motivo fútil que levou o agente à prática do delito”
(Manual de Processo Penal. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 1342).

Conforme já decidi em outras oportunidades,
“a presença da qualificadora deve estar expressa na pronúncia, que deve destacar o fato concreto que exsurge dos autos capaz de qualificar o crime”
(RSE nº 82157/2016, 28/07/2016; RESE nº 0007140-89.2017.8.11.0040, 27/09/2018), de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidir as qualificadoras resulta na nulidade parcial da decisão de pronúncia.

Trago, ainda, os seguintes arestos do STJ e desta Câmara Criminal:

“[...] HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NO ACÓRDÃO QUE PRONUNCIOU O ACUSADO. EIVA CARACTERIZADA
. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que
a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais
.
Não havendo no acórdão que submeteu o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri qualquer referência às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa de uma das vítimas, imperioso o reconhecimento da nulidade da decisão no ponto
. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular o acórdão que pronunciou o paciente na parte referente às qualificadoras do motivo fútil, do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa de uma das vítimas, determinando-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceda à fundamentação acerca da procedência ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia.”
(HC 273.959/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 93, INCISO IX, DACF E 413, § 1º, DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.

Embora revele mero juízo de admissibilidade, a decisão de pronúncia deve indicar a fundamentação quanto à existência de indícios suficientes da autoria e presença das qualificadoras, em observância aos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.
A ausência de manifestação a respeito dos indícios que sustentaram a admissibilidade das circunstâncias que qualificaram o crime
–motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –,
enseja a nulidade da decisão de pronúncia
.”
(N.U 1020160-51.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 11/12/2020)

Embora o pedido limita-se ao afastamento das qualificadoras, impõe-se a anulação parcial da pronúncia, ante a ausência de fundamentação idônea, para que, neste ponto, nova decisão seja prolatada.

Isso porque inexiste na pronúncia conteúdo ou elemento de expressão do juiz da causa sobre as qualificadoras para ser reexaminado pelo Tribunal, ao qual compete tão somente conhecer e revisar o ato judicial impugnado, manter ou modificar o objeto julgado pelo magistrado singular, não podendo substituir o mister afeto ao juiz natural, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição.

Logo, a pretensão para que o Tribunal exclua as qualificadoras não pode ser acolhida.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Carecendo a decisão de pronúncia de devida fundamentação no tocante à manutenção de qualificadoras, mostra-se viciada e fere um dos princípios basilares do direito, instituído no art. 93, IX da nossa Carta Magna. Faz-se, assim, necessária a remessa do processo à instância de origem, para que o magistrado condutor do feito prolate nova decisão, devidamente fundamentada,
cumprindo asseverar que não há como tal providência ser adotada nesta instância superior, porque estar-se-ia privando o sentenciado de exercer o duplo grau de jurisdição acerca da nova fundamentação referente à qualificadora do crime
.”
(RSE 118054/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 05/12/2013)

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso

para declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia do recorrente, tão somente acerca da incidência das qualificadoras do motivo fútil, emprego de asfixia e feminicídio, devendo o Juízo singular retificar a decisão quanto a esse ponto, atribuindo-lhe a fundamentação pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021